Tribunal: STF
Processo: HC 217613
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jefferson Augusto Manoel impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. TESES DE NULIDADE DE PROVAS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Assim, à exceção da presença de flagrante ilegalidade, o STJ é impedido de analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal com o fito de modificar o posicionamento de Corte estadual.



    2. No caso, o habeas corpus, impetrado contra acórdão de apelação criminal transitado em julgado, e, não tendo sido constatada flagrante ilegalidade na condenação, o aresto não pode sequer ser conhecido, pois a competência desta Corte não foi inaugurada.



    3. A tese que defende que todas as provas incriminadoras seriam ilegais pois provenientes da atuação ilegítima de guardas municipais e a que sustenta que a defesa teria sido cerceada na medida em que não teria sido juntada declaração de voto divergente nos autos, não podem ser apreciadas por este Tribunal, sob pena incorrer em indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental em habeas corpus desprovido. 



    (HC 624.941 AgRg, ministra Laurita Vaz)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida a ilicitude da prova colhida em razão da atuação inconstitucional da Guarda Municipal. Subsidiariamente, seja diminuído para 1/6 (um sexto) o patamar utilizado para fins de agravamento da pena na segunda fase da dosimetria. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (em 14/6/2019).



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, também reputo inadmissível o presente habeas corpus no que se refere ao pedido de declaração de ilicitude das provas, eis que tanto o acórdão ora impugnado quanto o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não examinaram tal pretensão.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    É importante anotar, por fim, no que se refere ao pedido subsidiário, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, Ministra Rosa Weber).



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a exasperação da pena em 1/2 (metade) na segunda fase da dosimetria, assim se manifestou (com meus grifos):



    Também se mostra descabida a insurgência quanto à alegada desproporcionalidade no aumento promovido na segunda fase de aplicação da pena, pois o Juízo sentenciante destacou a dupla reincidência específica do Réu. 



    Nesse sentido:



     "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO. ARGUMENTO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado.



    2. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça considera que a reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6.



    3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 680.627/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 12/11/2021; sem grifos no original.) 



    Registre-se, que essa fundamentação encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, que em caso fronteiriço assim já decidiu:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    [...]



    2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram “a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores” pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    [...]



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 169.738 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator